Tribunal: TJDFT
Processo: 0039234-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039234-92.2015.8.07.0001 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDO: CONSÓRCIO GEL GOUVEA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVAS DOCUMENTAL E PERICIAL. PRODUÇÃO REGULAR. NULIDADES INEXISTENTES. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. “CUSTOS ADICIONAIS” PROVOCADOS PELO DONO DA OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUITAÇÃO EM ADITIVO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LAPSOS OBRIGACIONAIS DE AMBOS OS CONTRATANTES. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. RETENÇÃO DE VALORES PELO DONO DO OBRA. FALTA DE AMPARO LEGAL E CONTRATUAL. DIREITO DO EMPREITEIRO AO PAGAMENTO DE OBRAS REALIZADAS E MEDIDAS. OBRAS PREVISTAS EM ADITIVO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE “SERVIÇOS ADICIONAIS” IMPROCEDENTE. OBRAS NÃO CONCLUÍDAS NA SUA TOTALIDADE. EMISSÃO DE ATESTADO DE ENTREGA QUE NÃO PODE SER EXIGIDA DO EMPREITEIRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. De acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil, não pode ser considerada irregular produção de prova documental que observa o contraditório. II. O artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza o perito a utilizar documentos dos autos e a solicitar das partes e de terceiros documentos necessários ou úteis ao desempenho de sua função. III. Eventual irregularidade na produção da prova documental deve ser arguida na primeira oportunidade em que à parte supostamente prejudicada couber falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil. IV. Não incorre no excesso proibido pelo artigo 473, § 2o, do Código de Processo Civil, perito que faz incursões fáticas e técnicas necessárias à elucidação da controvérsia. V. A intempestividade da impugnação ao laudo pericial não invalida esclarecimentos prestados pelo perito, consoante a inteligência do artigo 477, § 2o, da Lei Processual Civil. VI. À luz do artigo 477, § 3o, do Código de Processo Civil, não há necessidade de esclarecimentos do perito em audiência de instrução e julgamento quando as dúvidas e divergências expostas pelas partes são respondidas na forma do § 2o do mesmo dispositivo legal. VII. No contrato de empreitada o dono da obra que dá causa a “custos adicionais” deve indenizar o empreiteiro na medida dos prejuízos suportados, nos termos dos artigos 389, 395, 402 e 403 do Código Civil. VIII. Quitação ajustada em aditivo contratual, à qual os contratantes estabelecem ressalvas e que deve ser interpretada restritivamente por força do artigo 843 do Código Civil, não alforria o dono da obra da responsabilidade de indenizar os prejuízos causados ao empreiteiro. IX. Sem respaldo contratual e prova efetiva do prejuízo advindo de reclamação trabalhista, é indevida retenção promovida unilateralmente pelo dono da obra. X. O empreiteiro tem direito subjetivo ao pagamento pelas obras realizadas e aferidas segundo o disposto no contrato de empreitada, na linha do que dispõe o artigo 614 do Código Civil. XI. Obras que constam expressamente de aditivo contratual e, por via de consequência, compõem o objeto da empreitada, não podem ser invocadas como justificativa para indenização do empreiteiro por “serviços adicionais”. XII. Na hipótese em que o descumprimento contratual é recíproco e não se tem como estabelecer nexo causal direto ou primordial em relação a eventuais prejuízos, sequer há como se aplicar analogicamente, para o campo da responsabilidade contratual, a regra de repartição indenizatória prevista no artigo 945 do Código Civil para o campo da responsabilidade aquiliana. XIII. Em consonância com o artigo 476 do Código Civil, o empreiteiro que não conclui as obras não pode exigir do contratante a emissão de atestado de entrega definitiva. XIV. No caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, na linha do que dispõem os artigos 85, § 14, e 86, caput, da Lei Processual Civil. XV. Apelação do Autor/Reconvindo desprovida. Apelação da Ré/Reconvinte provida parcialmente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 435 do CPC, defendendo a ocorrência de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aponta que foi permitido ao recorrido a produção de prova documental extemporânea de forma irrestrita, mesmo não se tratando de documentos novos; c) artigo 473, §2o, do mesmo Códex, indicando a existência de nulidade no laudo pericial. Aduz que o perito ultrapassou os limites de sua designação; d) artigo 476 do Código Civil, asseverando o cabimento da retenção realizada diante do inadimplemento contratual do recorrido; e) artigo 491, inciso I e §1o, da lei processual civil, sob o argumento de que a apuração do valor devido deve ser realizada por liquidação de sentença. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que a celebração de termo aditivo com cláusula de quitação impede a cobrança de parcelas pela empresa contratada. Colaciona julgado do STJ como paradigma. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 435 e 473, §2o, ambos do CPC. Isso porque, ao assentar pela inexistência de nulidades, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 476 do Código Civil e 491, inciso I e §1o, da lei processual civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso especial também não reúne condições de prosseguir quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.131.407/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022 e o AgInt na Pet n. 15.634/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010